Tribunal: TJDFT
Processo: 0722382-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722382-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENA DA SILVA RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14596966) interposto por ELENA DA SILVA RIBEIRO contra a r. decisão proferida pelo douto Juiz da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Eis o teor do ato hostilizado (ID 65362971 dos autos originais): O exequente, ID 64522062, requereu a remessa dos autos à Contadoria para confecção de novos cálculos, observado o Recurso Repetitivo 1.492.221/PR, com a consequente expedição de RPV complementar. O executado, ID 65272693, afirmou a existência de preclusão quanto ao tema. É o relatório. Decido. A questão suscitada pelo exequente encontra-se preclusa, tendo em vista que, conforme decisão ID 60394785, os Cálculos da Contadoria, ID 8827741, foram homologados, expediram-se as respectivas RPV ́s, IDs 10681992 e 10679249, e Alvarás da COORPV, IDs 36322791/58132737, e, por fim, foi proferida sentença de extinção, ID 3632279. 1 _ Dessa forma, indefiro o pedido formulado ID 64522062. 2 _ Arquivem-se os autos. Inconformado, pretende a agravante a reforma da r. decisão, sob o fundamento de que os índices a serem aplicados são aqueles fixados no julgamento do RE 870.947, não havendo que se falar em preclusão. É o relato do essencial. Malgrado os argumentos do recorrente, tenho que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, as questões cuja análise se pretende estão acobertadas pelo manto da preclusão, porquanto já foram objeto de apreciação judicial, conforme se vê dos éditos encartados no ID 8009593 dos autos originais. De fato, o ponto referente aos índices de correção aplicáveis à espécie foi objeto de amplo debate neste Colegiado, por ocasião do julgamento da Apelação no 33865-66.2015.8.07.0018. Naquela oportunidade, a Turma decidiu, à unanimidade: Dar parcial provimento à remessa necessária para determinar a atualização do débito pelo índice de correção da caderneta de poupança (TR), conforme a regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, até a expedição do precatório e, posteriormente, incidirá o IPCA-E. Nessa seara, cabia à recorrente, no prazo prescrito em lei, apresentar o recurso cabível. No entanto, somente agora, quando ratificado o posicionamento e decorrido considerável lapso de tempo, busca a reforma do entendimento anteriormente externado pela Corte, quando já precluso o momento processual para tanto. Ademais, é certo que a execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos moldes do art. 503 do Código de Processo Civil, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Assim, mostra-se totalmente despropositada a pretensão do recorrente de rediscutir qualquer tema relativo à sentença já transitada em julgado. Evidencia-se, portanto, a coisa julgada, a qual impede invocar-se novamente alegação já afastada, nos termos do art. 508 do CPC. Confira-se: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. No caso, é evidente a ocorrência de coisa julgada, visto que o acórdão paradigma transitou em julgado em 12.5.2017, consoante certidão de ID 8009593 – pg. 64 dos autos originais. Percebe-se, portanto, que o agravante pretende, na verdade, debater novamente questões já dirimidas pelo Judiciário, o que não é possível, sob pena de ofensa ao princípio da preclusão. Por tais fundamentos, nos termos dos artigos 1.015 e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador